Tribunal: STF
Processo: RE 85393
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
- DANO MORAL. INCABÍVEL PELA LETRA "A", POIS OS DISPOSITIVOS INDICADOS COMO VULNERADOS NÃO SE REFEREM ESPECIFICAMENTE AO ASSUNTO. E FALTA DO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES EXIGIDAS NO ART 305 DO REGIMENTO INTERNO, NO TOCANTE À JURISPRUDÊNCIA QUE ESTARIA EM DISSÍDIO COM O ACÓRDÃO RECORRIDO. 
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E UMA ANUIDADE DAS VINCENDAS. ORIENTAÇÃO QUE AFINA COM JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.